Tribunal: TJMT
Processo: 1017260-85.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017260-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), PIRES CARNES DE QUALIDADE LTDA - CNPJ: 40.642.843/0001-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), BRUNO LUIS PIRES - ME - CNPJ: 11.610.301/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir empresas no polo passivo da execução, por reconhecer sucessão empresarial de fato, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios no IDPJ acolhido.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório demonstra sucessão empresarial de fato, continuidade da atividade econômica, desvio de finalidade e confusão patrimonial, legitimando a desconsideração da personalidade jurídica.

Os vínculos familiares não foram considerados isoladamente, mas em conjunto com provas da continuidade empresarial e da atuação coordenada das empresas.

O acolhimento do IDPJ afasta a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A utilização sucessiva de empresas do mesmo núcleo familiar para continuidade do negócio caracteriza abuso da personalidade jurídica quando evidenciados desvio de finalidade e confusão patrimonial. 2. Os honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica são devidos apenas quando o incidente é rejeitado.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 373, I e II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Pires Carnes de Qualidade Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – SICOOB Primavera MT, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão da agravante no polo passivo da execução, sob o fundamento da existência de sucessão empresarial de fato, desvio de finalidade e confusão patrimonial entre as empresas envolvidas.

Inconformada, a recorrente alega, em suma, que a decisão agravada carece de lastro probatório idôneo, tendo se baseado em presunções e ilações decorrentes de vínculos familiares, identidade de ramo de atividade e elementos periféricos, como publicações em redes sociais, sem a demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Aduz inexistirem provas objetivas de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, tais como comunhão de caixa, transferência de ativos ou passivos sem contraprestação, ou qualquer outro elemento técnico que evidencie a ruptura da autonomia patrimonial.

Sustenta, ainda, a fragilidade das provas digitais utilizadas, bem como a indevida inversão do ônus da prova, além de impugnar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito do incidente. Firme em seus argumentos, ao final requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, especialmente para: a) suspender a inclusão da agravante no polo passivo da execução; b) obstar a prática de atos constritivos em seu desfavor.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 362765379).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 365811384).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Primavera do Leste – SICOOB Primavera promove Execução de Título Extrajudicial em face de Bruno Luis Pires ME.

No curso da execução, a exequente instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face de Pires Tradição Carnes Prime Ltda. e Pires Carnes de Qualidade Ltda., sustentando, em síntese, a existência de sucessão empresarial de fato, grupo econômico familiar, desvio de finalidade e confusão patrimonial, sob o argumento de que as referidas empresas teriam dado continuidade à atividade empresarial desenvolvida pela executada originária, sem a assunção dos passivos existentes.

A requerida Pires Carnes de Qualidade Ltda. apresentou defesa, alegando a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, sustentando que a pretensão da exequente estaria fundada apenas em vínculos familiares, coincidência de atividade econômica e provas indiciárias, sem demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (id. 224128823).

Em réplica, a exequente reiterou os argumentos expostos no pedido incidental, afirmando que o conjunto probatório demonstraria a continuidade da atividade econômica por empresas vinculadas ao mesmo núcleo familiar, bem como a existência de sucessão empresarial informal voltada à blindagem patrimonial e à frustração da execução (id. 223779840).

Ao final, o magistrado julgou procedente o incidente, reconhecendo a existência de sucessão empresarial de fato, desvio de finalidade e confusão patrimonial, determinando a inclusão das empresas Pires Tradição Carnes Prime Ltda. e Pires Carnes de Qualidade Ltda. no polo passivo da execução (id. 227844899 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante Pires Carnes de Qualidade Ltda., alegando, em suma, que a decisão recorrida se baseou em meros indícios e presunções, sem demonstração efetiva dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Afirma, ainda, que não há prova de sucessão empresarial fraudulenta, confusão patrimonial ou gestão de fato por Bruno Luis Pires, sustentando que a identidade de ramo empresarial e os vínculos familiares existentes não são suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem. Inicialmente, o recurso deve ser analisado sob o aspecto da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para determinar a inclusão das empresas Pires Tradição Carnes Prime Ltda e Pires Carnes de Qualidade Ltda no polo passivo da execução.

Inicialmente, cumpre registrar que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil:

“
Art. 50.

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
”

Todavia, a aferição desses requisitos não se limita à existência de prova formal de transferência patrimonial ou de sucessão societária regularmente documentada, devendo o julgador examinar a realidade econômica revelada pelo conjunto probatório constante dos autos.

Nesse sentido, esta Terceira Câmara já reconheceu que a sucessão empresarial pode ser demonstrada por elementos fáticos convergentes que evidenciem a continuidade da atividade econômica sob nova roupagem jurídica, independentemente da formalização de atos societários específicos. Confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – DECISÃO QUE RECONHECEU A SUCESSÃO EMPRESARIAL E DETERMINOU O BLOQUEIO DE BENS – SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMA ATIVIDADE COMERCIAL, MESMO ENDEREÇO DE ATENDIMENTO E MESMOS SÓCIOS – GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR
– DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial.
(TJMT, RAI nº 0163438-06.2015.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado). (...)
”. (RED no RAI n.º 1024374-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025 – destaquei).

No mesmo sentido, esta Câmara já reconheceu a possibilidade de redirecionamento da execução quando demonstrada a continuidade da atividade empresarial mediante utilização de nova pessoa jurídica vinculada ao mesmo núcleo familiar, em contexto revelador de sucessão empresarial de fato e abuso da personalidade jurídica:

“DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR DE FATO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “
1. O encerramento irregular da empresa executada, a constituição de nova sociedade em continuidade à atividade empresarial no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e sócios pertencentes ao mesmo núcleo familiar, caracterizam abuso da personalidade jurídica e autorizam a desconsideração inversa nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A identidade de endereço, objeto social e composição societária entre as empresas comprova confusão patrimonial e fraude à execução, legitimando a inclusão da nova empresa e da sócia no polo passivo do cumprimento de sentença
”.
(RAI n.º 1009180-69.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025).

In casu
, examinando os elementos constantes dos autos, verifica-se que a decisão agravada não se fundamentou exclusivamente na existência de vínculos familiares entre os envolvidos, tampouco em meras coincidências empresariais.

Ao contrário, o que se extrai do conjunto probatório é a existência de sucessivas pessoas jurídicas vinculadas ao mesmo núcleo familiar, atuantes no mesmo segmento econômico (comercialização e distribuição de carnes), em sequência temporal compatível com a continuidade da atividade empresarial anteriormente desenvolvida pela executada originária.

Os documentos juntados pela exequente evidenciam que as empresas Triunfo Distribuidora de Carnes Ltda. e Bruno Luis Pires ME atuavam no mesmo segmento econômico, compartilhavam dados cadastrais relevantes, inclusive
e-mail
e telefone, vindo posteriormente a serem declaradas inaptas pela Receita Federal. Na sequência, foram constituídas as empresas Pires Tradição Carnes Prime Ltda. e Pires Carnes de Qualidade Ltda., igualmente voltadas à atividade de comercialização de carnes, circunstância que, analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, foi expressamente considerada pelo magistrado de origem para reconhecer a sucessão empresarial de fato.

Nesse sentido, bem destacou o douto juiz ao consignar:

“A documentação acostada (IDs 209299977 a 209299983) revela um nítido modus operandi de sucessão empresarial de fato, no qual o núcleo familiar Pires constitui e encerra irregularmente pessoas jurídicas no mesmo ramo de atividade (comércio de carnes), com o aparente propósito de continuar a exploração do negócio sem arcar com o passivo acumulado pelas empresas anteriores.

Conforme se depreende, restou evidenciado que as empresas TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (CNPJ 23.990.451/0001-19) e a executada BRUNO LUIS PIRES - ME (CNPJ 11.610.301/0001-53) compartilhavam o mesmo e-mail e telefone, além de terem sido declaradas inaptas pela Receita Federal, enquanto as empresas suscitadas foram constituídas subsequentemente, com identidade visual semelhante, para dar continuidade às mesmas operações.

A referida prática, de fato, se amolda perfeitamente ao conceito de desvio de finalidade, conforme definido pelo § 1º do art. 50 do Código Civil, pois denota a utilização das pessoas jurídicas com o propósito de lesar credores.

Ademais, a confusão patrimonial resta igualmente caracterizada. A despeito da impugnação genérica das suscitadas, as provas digitais apresentadas (ID 209299941 e seguintes), quando analisadas em conjunto com os demais elementos dos autos, possuem força probatória suficiente. A atuação do executado Bruno Luis Pires, que, embora não figure no quadro societário das suscitadas, se apresenta publicamente em redes sociais como gestor e negocia ativos em nome da nova empresa (TRADIÇÃO CARNES ESPECIAIS), demonstra a ausência de separação de fato entre os patrimônios e os negócios do grupo familiar.”
(id. 227844899 – autos de origem).

Além disso, a prova produzida nos autos revela a participação recorrente de integrantes do mesmo núcleo familiar nas sociedades empresárias envolvidas (filhos, esposa), circunstância que, embora insuficiente quando considerada isoladamente, adquire relevância quando analisada em conjunto com a continuidade da atividade econômica e com o histórico de constituição sucessiva de novas empresas atuantes no mesmo ramo de atividade, após a perda de operacionalidade das anteriores.

Assim, os indícios robustos e convergentes de sucessão empresarial informal, continuidade da atividade econômica e revezamento empresarial no âmbito do mesmo núcleo familiar são aptos a justificar o reconhecimento do abuso da autonomia patrimonial e a adoção das medidas necessárias à efetividade da execução

Por outro lado, não procede a alegação de que a decisão recorrida estaria fundada exclusivamente em presunções. Isso porque, a realidade econômica demonstrada pelo conjunto probatório revela a continuidade da atividade empresarial sob nova estrutura societária.

Também não prospera a alegação de inversão do ônus da prova. O requerente do incidente produziu elementos probatórios que, apreciados em conjunto, foram considerados suficientes pelo juízo de origem para evidenciar, em juízo de cognição exauriente, a existência de sucessão empresarial de fato, desvio de finalidade e confusão patrimonial, cumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante desse acervo probatório, incumbia às sociedades suscitadas apresentar elementos concretos aptos a infirmar tais indícios, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu. A ausência de contraprova, nesse contexto, não configura indevida inversão do ônus da prova, mas mera consequência da insuficiência da defesa para afastar a força persuasiva do conjunto probatório produzido pela exequente.

Deve ser afastada, também, a alegação de insuficiência das provas digitais. Os registros extraídos de redes sociais não foram considerados isoladamente, mas em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, integrando o acervo probatório que embasou o reconhecimento da sucessão empresarial de fato e do abuso da personalidade jurídica.

Do mesmo modo, não prospera a tese de que a mera ausência de prova direta de confusão patrimonial impediria o acolhimento do incidente. Ora, a decisão agravada não se apoiou exclusivamente nesse fundamento, mas também na constatação de sucessão empresarial de fato e de utilização sucessiva de pessoas jurídicas vinculadas ao mesmo núcleo familiar para continuidade da atividade econômica anteriormente desenvolvida.

Com efeito, a constituição sucessiva de empresas inseridas no mesmo contexto familiar, atuando no mesmo segmento de mercado e em continuidade à atividade anteriormente exercida, especialmente após a perda de operacionalidade das empresas antecedentes, sem que os elementos produzidos pelas suscitadas fossem capazes de infirmar a conclusão extraída do conjunto probatório produzido pela exequente, constitui circunstância apta a evidenciar desvio de finalidade e utilização abusiva da autonomia patrimonial.

Nesse mesmo sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: A caracterização de grupo econômico familiar com confusão patrimonial autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. A sucessão societária entre familiares, sem justificativa econômica plausível e com manutenção da atividade empresarial, configura desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica. A inexistência de liquidação regular e o histórico de execuções frustradas reforçam o cenário de blindagem patrimonial ilícita.
” (RAI n.º 1012572-17.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE INCLUSÃO DAS EMPRESAS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO COM BASE EM FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR - INSTITUIÇÃO DE EMPRESAS FIGURANDO EM SEU QUADRO SOCIAL IDÊNTICO SÓCIO - AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA DEVEDORA PRINCIPAL CAPAZ DE SALDAR O DÉBITO - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

É admitida a desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de formação de grupo econômico familiar quando há fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa devedora principal visto que a mesma não possui qualquer lastro patrimonial para saldar o débito, frustrando o cumprimento da obrigação, aliado ao fato de que igualmente há indicativos de que as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar, utilizando-se de tal condição para ocultação de bens em prejuízo do credor, com constituição de empresas que formalizam transferência de patrimônio entre si.

A desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de formação de grupo econômico familiar visa resguardar os interesses dos credores prejudicados, mormente, em uma ação que se arrasta por mais de duas décadas sem que a devedora principal tenha qualquer lastro patrimonial capaz de saldar a dívida.
”

(RAI n.º 10262235320248110000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024 – destaquei).

Nesse contexto, mostra-se adequada a conclusão adotada pelo juízo de origem no sentido de que os elementos constantes dos autos são suficientes para autorizar a extensão dos efeitos da execução à agravante.

Por fim, assiste razão à agravante apenas quanto à condenação em honorários advocatícios.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 2.072.206/SP, firmou orientação no sentido de que
“(...)
O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo
. 4. Recurso especial não provido.”
(REsp: 2072206/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 13.02.2025 – destaquei).

Todavia, a hipótese dos autos é diversa.

No caso, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi julgado procedente, circunstância que afasta a incidência da orientação firmada pela Corte Especial, a qual se restringe à hipótese de rejeição do incidente e de não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo da demanda.

Assim, ausente previsão legal específica para condenação em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento do incidente, impõe-se a reforma da decisão recorrida apenas para excluir a verba sucumbencial fixada no âmbito do IDPJ.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma apenas, e tão somente, para excluir a condenação em honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026